Tribunal: TJMT
Processo: 37538-68.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0037538-68.2019.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO S/A
Recorrido(s): JAIRSO ALVES BARRETO
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 21/05/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA NÃO JUSTIFICADA –
VALORES CONTESTADOS – REFATURAMENTO - DANO MORAL
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA
PARTE REQUERIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM
VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária
demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou
regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência
técnica do consumidor, o que não ocorreu.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é
objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência
da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.
O dano moral se mostra existente na medida em que houve
suspensão indevida na prestação dos serviços, por cobrança de
faturas contestadas judicialmente e ciente da liminar concedida
proibindo o corte (evento 11).
O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
é elevado e deve ser reduzido, considerando as peculiaridades do
caso, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

RELATÓRIO
Egrégia Turma;
A parte Recorrida questiona os valores cobrados nas faturas de
maio/2019, no valor de R$783,04 e junho/2019 no valor de R$836,68 e relata que
os valores não refletem o real consumo. Requereu a retificação das faturas e
condenação da Ré em danos morais.
Em pauta, Recurso Inominado interposto face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os
pedidos iniciais, nos seguintes termos:
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos
formulados na presente de RECLAMATÓRIA COM PEDIDO DE
LIMINAR formulada por JAIRSO ALVES BARRETO em desfavor
de ENERGISA, resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para:
a) determinar o refaturamento da fatura paga do mês de maio de
2019, com base nos últimos doze meses, deduzindo o valor pago a
maior à parte autora nas faturas a serem emitidas;
b) condenar a Reclamada ao pagamento de indenização pelos
danos morais sofridos pela parte Autora no montante de R$
8.000,00 (oito mil reais). Esse valor deverá ser atualizado
monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros
moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o
atual Código Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo
161, § 1.o, do CTN), devendo a correção monetária e os juros
moratórios incidirem a partir da prolação da sentença.
Torno por definitiva a liminar concedida no evento 11.
Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença
arguindo preliminar de incompetência do juízo. No mérito, pugna pela
improcedência do pleito indenizatório ou redução do valor arbitrado. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou in totum as razões
recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da
sentença prolatada em seus ulteriores termos.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
De início, afasto a preliminar de incompetência do juízo fundada
na necessidade de realização de perícia técnica. Conforme disposto na Lei no
9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a
prova técnica, determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam
ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da
causa não está relacionada à necessidade de perícia.
Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE
PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS
ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.
1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que
a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência
do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade
ou não de realização de perícia. (...).
(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe
13.10.2010) (sem destaques no original).
Os documentos anexados aos autos são suficientes para
comprovar as alegações da Autora. 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a
competência deste juízo e reformar a sentença proferida.
Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito
A questão de fundo é o consumo registrado acima da média nos
meses de maio de junho de 2019, que destoa dos meses anteriores.

Não havendo nada nos autos que justifique a elevação de
consumo, escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade dos valores
originalmente cobrados pelas faturas em questão, e determinou a retificação destes
com base na média de consumo dos últimos 12 meses.
Portanto, mantida a sentença neste aspecto.
Merece retificação a sentença apenas no que tange ao valor da
condenação por danos morais, inicialmente fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
O valor se mostra elevado à espécie, e considerando que o corte
de energia ocorreu no curso do processo, em desatendimento à liminar concedida, o
valor arbitrado deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reduzir a
condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a
sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9099/1995.
Sem custas e sem honorários em razão do resultado do
julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator